Tribunal: TJPA
Processo: 0806680-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806680-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO VINICIUS FERREIRA GUERRA, ANTONIO DA SILVA PINTO

AGRAVADO: EDNER APARECIDO FERRI, CLAUDIA RAQUEL BENOSSI

PROCURADOR: RAFAELE DALMAGRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. PROVA NOS AUTOS DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão da liminar de reintegração, basta o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a prova sumária da justa posse anterior, do esbulho e data deste esbulho, configurando decisão provisória, a qual poderá ser revertida após a instrução probatória, mediante crivo do contraditório e da ampla defesa. Elementos provados sumariamente nos autos.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 37ª sessão ordinária de 2021 da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em Plenário Virtual, no período de 22 de novembro de 2021 a 29 de novembro de 2021, sob a presidência do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0806680-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO VINICIUS FERREIRA GUERRA, ANTONIO DA SILVA PINTO

Nome: RICARDO VINICIUS FERREIRA GUERRA
Endereço: Transgarimpeira km124, na beira do rio Cripori, São Francisco, ITAITUBA - PA - CEP: 68184-010
Nome: ANTONIO DA SILVA PINTO
Endereço: Rua Recife, 160, Vista alegre, NOVO PROGRESSO - PA - CEP: 68193-000

Advogado: MARIANA RIBAS FADEL OAB: PR85625 Endereço: desconhecido Advogado: CELSO LUIZ TENORIO ARAUJO OAB: PR41480 Endereço: Rua Ayrton Senna da Silva, 830, SL 501, Gleba Fazenda Palhano, LONDRINA - PR - CEP: 86050-460 Advogado: IZABELLA ALVES DIAS OAB: PR85979 Endereço: Rua Ayrton Senna da Silva, 830, SL501, Gleba Fazenda Palhano, LONDRINA - PR - CEP: 86050-460

AGRAVADO: EDNER APARECIDO FERRI, CLAUDIA RAQUEL BENOSSI
PROCURADOR: RAFAELE DALMAGRO

Nome: EDNER APARECIDO FERRI
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 653, CENTRO, LOANDA - PR - CEP: 87900-000
Nome: CLAUDIA RAQUEL BENOSSI
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 653, CENTRO, LOANDA - PR - CEP: 87900-000
Nome: RAFAELE DALMAGRO
Endereço: Travessa Belem esquina com rua tiradentes, 930, Santa Luzia, NOVO PROGRESSO - PA - CEP: 68193-000

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO VINICIUS FERREIRA GUERRA e ANTÔNIO DA SILVA PINTO
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Itaituba/PA em 02.06.2021 (Num. 5653797 - Pág. 2/5), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar (processo nº 08000287-56.2021.8.14.0024 – sistema PJE),
movida em seu desfavor por
EDNER APARECIDO FERRI e CLAUDIA RAQUEL BENOSSI
, a qual deferiu a liminar de reintegração, assim decidindo:

Destarte, há nos autos documentos demonstrando a probabilidade do direito alegado pela parte autora quanto à existência da posse do autor e quanto ao esbulho pelos réus, ocorrido há menos de ano e dia da propositura da ação (CPC, art. 558).

Ante o exposto, com fulcro no art. 562 do CPC,
DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a reintegração da posse dos requerentes na área descrita na petição inicial.

Expeça-se
mandado de reintegração de posse.

Em suas razões recursais (Num. 5652190 - Pág. 1/17), os agravantes alegam que laborou em erro o juízo de origem, pois a justa posse anterior era exercida pelos atuais possuidores do imóvel, que desde o ano de 2002 ocupam a área e fazem uso e manutenção de suas porções de terra, inclusive buscando regularizá-las junto aos órgãos competentes. Sendo assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com manutenção da posse dos recorrentes e, no mérito, a cassação da liminar.

Os agravados apresentaram contrarrazões sob o Num. 5750033 - Pág. 1/32 e Num. 5886470, refutando as alegações dos recorrentes e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 5724509.

Por meio de despacho de Num. 5795978, determinei aos agravantes o recolhimento em dobro do preparo, o que foi atendido por eles por meio da petição de Num. 5844684.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Considerando a existência de contrarrazões nos autos, restando satisfeito o contraditório, independentemente de deliberação sobre o pedido de efeito suspensivo, passo ao imediato julgamento do recurso, nos seguintes termos.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar qual das duas partes possui a justa posse anterior do imóvel objeto do litígio e se houve de fato esbulho ou não.

Os autores ingressaram com a ação de reintegração de posse sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Água Limpa”, localizado na rodovia transgarimpeira, acessível pelo distrito de Morais de Almeida, KM 140, próximo à Vila do Cripurizinho, Gleba Surubim, Sumaúma, em Itaituba/PA, próximo ao garimpo Boa Esperança. A propriedade foi adquirida em 2003, de José Antônio Pereira dos Santos, que lhe possuía desde o ano de 1998. Alegam que o instrumento de compra e venda abarcava não somente o direito de superfície, mas também os direitos de lavra do subsolo obtidos mediante procedimento junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. Narram que, devido problemas de saúde da esposa do autor, foram forçados a se mudar para a cidade de Guarantã do Norte/MT, deixando o Senhor Luiz Carlos Amaral da Silva na posse do imóvel, na função de gestor. Infelizmente, referido empregado veio a falecer em agosto de 2020, quando os autores passaram a procurar outro encarregado para vigiar a propriedade. Ocorre que em 19.10.2020, os autores foram informados de que os réus haviam invadido o imóvel, construído cerca no local e fincado placa próxima à divisa Sul, tudo com auxílio de policiais militares, que informaram a todos que a partir daquele momento o imóvel pertenceria ao Sr. Ricardo. Segundo eles, foi descoberto que no ano de 2013 foi instituída uma cooperativa denominada COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO MINERAL DO AGUA BRANCA, a qual realizou um georreferenciamento sobre sua propriedade, posteriormente sucedida pela AGEFRIN – ASSOCIAÇÃO GARIMPEIRA EXTRATIVISTA FLORESTAL – RIO NOVO, cujo presidente é o Sr. Claudio Demarchi e o Vice-Presidente Antônio da Silva Pinto. Estes teriam expedido uma pluralidade de cadastros ambientais rurais - CAR ́s sobre porções da propriedade invadida, a maioria datada de 2020. Diante da invasão, o autor procurou as autoridades locais, sendo realizada vistoria pela polícia civil do Município, que confirmou o esbulho. Não tendo outra alternativa, viu-se forçado a vir a juízo requerer a reintegração na posse de seu imóvel e ainda o cancelamento dos CAR ́s e georreferenciamentos feitos em favor de terceiros sobre o imóvel.

Os réus, ora agravantes, alegam que não constam nos autos provas da justa posse anterior dos agravados, os quais se limitaram a juntar aos autos o instrumento de compra e venda e um protocolo realizado junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, os quais são inservíveis para atestar a posse. Entende que também a prova testemunhal se mostrou insuficiente a justificar a concessão da liminar e que eles, por outro lado, apresentaram provas da posse efetiva exercida sobre o imóvel. Segundo eles, nem mesmo se prova nos autos que a posse exercida por eles se dá sobre a mesma porção de terras cuja titularidade os autores alegam. Ademais, afirmam que as modificações realizadas no terreno, tais como a construção de um travessão atravessando a propriedade e feita pelos possuidores remontam de longa data, sendo realizadas há mais tempo do que o noticiado pelos autores, a demonstrar que estes não exerciam a posse. Utiliza-se de um único processo de regularização fundiária, em nome de Narciso Carlos Buratti, iniciado em 22.12.2003, que designa como “paradigma” (pois, afirma, que não caberia fazer a análise de vários processos para fins de evitar maior extensão na argumentação), para defender a existência de justa posse anterior sobre o imóvel em relação a Narciso e Ricardo Guerra. Ainda em defesa de sua posse, afirmam que jamais violaram normas de natureza ambiental, muito pelo contrário, sempre orientaram seus administrados a realizarem suas atividades de acordo com os preceitos legais, ao contrário dos agravantes, que degradam o meio ambiente e respondem a uma pluralidade de ações criminais por isso. Sendo assim, requerem a suspensão da liminar de reintegração e, no mérito, a reforma da decisão com indeferimento da liminar.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Como provas de suas alegações, os autores, entre outros documentos, juntaram aos autos protocolos realizados junto ao INCRA, feitos em setembro de 1998, por Joaquim Sebastião dos Santos e José Antônio Pereira dos Santos - Num. 22827382 - Pág. 1; instrumento particular de contrato de compromisso de compra e venda de direito de posse, firmado entre José Antônio Pereira dos Santos, como vendedor, e Edner Aparecido Ferri e André Fernando Ferri, como compradores, em
16.01.2003
, relativo ao imóvel rural com área de 40.000,0000 ha, denominada Fazenda Água Limpa, dividida e formada de nº 1 a 17 e Fazenda Santa Vitória, dividida e formada de nº 1 a 3, no qual existem duas pistas de pouso para aeronaves de médio porte, localizado no KM 140 da BR Transgarimpeira, Distrito de Cripurizinho, Gleba Surubim, Sumaúma, área do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, Itaituba/PA

- Num. 22827383 - Pág. 1/5; requerimento de permissão de lavra garimpeira assinado por José Antônio Pereira dos Santos, em 26.03.1997, porém sem fazer referência ao imóvel - Num. 22827384 - Pág. 1; mapa da Fazenda Santo Antônio - Num. 22827385 - Pág. 1; termo circunstanciado de ocorrência lavrado para apurar o crime de esbulho possessório praticado pelos réus, em 11.01.2021 - Num. 22827387 - Pág. 1/6 e Num. 22828488 - Pág. 1/2; relatório de missão policial, realizado em 15.12.2020 - Num. 22828489 a Num. 22828504 - Pág. 7; relatório de sobreposições, apontando que a fazenda dos autores está sobreposta pela fazenda Teneré, fazenda Mata Alta, fazenda Cooperativa de Extração Mineral do Água Branca, fazenda Terra Boa, fazenda Mata Grande, fazenda Castanheira, fazenda Simões III, fazenda Santos, fazenda Costa, fazenda Antonella, fazenda São Sebastião e Fazenda Reunidas - Num. 22828506 - Pág. 1; cadastros das fazendas sobrepostas, indicando a inscrição das Fazendas Teneré em 29.06.2019, Mata Alta em 21.11.2018,

Terra Boa em 21.11.2018, Antonella em 21.11.2018, Reunidas em 29.06.2019,

- Num. 22828506 - Pág. 2/13; vídeos mostrando a área terraplanada por trator com placa identificadora de propriedade privada em nome dos réus e ainda áudios de whatsapp, onde um homem fala que foi vendido apenas o bico do terreno, mas não a área do Polaco (autor)

- Num. 22828515 - Pág. 1/6; novo mapa de sobreposição das fazendas e fotos do local, apontando a derrubada de árvores e abertura de picadas - Num. 27442521 - Pág. 1 e Num. 27442522 - Pág. 1/6 e Num. 27442524 - Pág. 1/4; depoimento da advogada dos autores, prestado em 25.05.2021, comunicando ameaças sofridas por Ricardo Vinicius Ferreira Guerra, que foi a seu escritório ameaça-la - Num. 27442523 - Pág. 1/2.

Entendendo necessários maiores esclarecimentos sobre os fatos, o juízo de origem designou audiência de justificação, na qual foram ouvidas duas testemunhas, em 31.05.2021 (Num. 27511187).

Primeiramente, depôs a testemunha Ireno Ferreira de Araújo, senhor de 82 anos e que mora na região desde a década de 80, que informou ser conhecido de Carlinhos, gerente de “Polaco” (alcunha do autor Edner), que era vizinho da fazenda (mora na Fazenda Minha Deusa), e que, pelo que sabe, a área de “Polaco” é a Bela Vista e a Santa Vitória. Confirmou que a área apresentada em mapa durante a audiência pertence a “Polaco” e disse jamais ter visto os réus no local.

Após, foi ouvido José Soares de Moraes, que negou conhecer qualquer das partes, mas que conhecia os empregados de “Polaco”, dentre os quais “Carlinhos”, que era o gerente. Informou que mora na região há cerca de 10 anos e que as picadas de 30 metros existentes na área foram feitas por “Polaco”, no ano de 2002 e inclusive auxiliou a fazer tais picadas. Segundo ele, a picada é de 8,5 km na frente, com a Fazenda Minha Deusa, 40 e poucos km nas laterais e 22,5 km por baixo. Disse conhecer Ricardo do garimpo, conhecendo-o há cerca de seis anos. Alegou que o travessão referido foi feito pelos respectivos proprietários, que usavam a área para garimpo. Negou que a área de Vanderlei faça divisa com a área de Ricardo, mas que faz divisa com “Polaco”.

Afirmou, categoricamente, que sempre conheceu a área como sendo do autor. Confirmou a morte de “Carlinhos” há dois anos, mas que a área continuou a pertencer a ele, havendo ainda na área trabalhadores de “Polaco”.

Após a audiência, o juízo
a quo
deferiu a liminar de reintegração de posse.

Ressalto que ao tempo da concessão da liminar, os agravantes ainda não haviam se manifestado nos autos, sendo que somente posteriormente foi apresentada a contestação, a qual segue anexa ao presente agravo de instrumento e acompanhada de diversos documentos.

Primeiramente, esclareço que a maior parte da documentação apresentada nos autos consiste em processo de georreferenciamento das propriedades, o qual não atesta, de modo algum, a efetiva posse sobre os imóveis, mas tão somente se limita a descrever o imóvel rural através de memorial descritivo por profissional habilitado, com a devida anotação de responsabilidade técnica - ART, com descrição de seus limites, características e confrontações georreferenciadas ao sistema Geodésio brasileiro. Não se faz prova cabal de posse, notadamente
in casu,
onde a maioria dos processos apresentados datam dos anos de 2018 a 2020, muito posterior, portanto, em relação à posse alegada pelos autores, a exemplo dos documentos de Num. 5652209 - Pág. 17/30, Num. 5653466 - Pág. 10/12, Num. 5653466 - Pág. 22/30 e Num. 5652213 - Pág. 1/12, Num. 5653474 - Pág. 24/30, Num. 5653473 - Pág. 1/30 e Num. 5653472 - Pág. 1/12, Num. 5653476 - Pág. 16/30 e Num. 5653475 - Pág. 1/16, Num. 5653482 - Pág. 19/30, Num. 5653484 - Pág. 1/30 e Num. 5653485 - Pág. 1/8.

Pois bem. Analisando o conjunto probatório até o momento produzido nos autos, vislumbro sob o Num. 5653765 - Pág. 7, mapa de sobreposições, no qual a área sob litígio encontra-se parcialmente sobreposta pelas fazendas: (1)
Fazenda Teneré
, de Anderson Luiz Rodrigues Baraldo (2)
Fazenda Mata Alta
, de Christiane Ferreira Guerra (3)
Cooperativa de Extração Mineral do Água Branca
(4)
Fazenda Terra Boa
, de Dyego Henrique Paiva Frutuoso (5)
Fazenda Mata Grande
, de Gabriel da Silva (6)
Fazenda Castanheira
, de Isael Costa da Silva (7)
Fazenda Simões III
, de Iziene Simões Gonçalves (8)
Fazenda Santos
, de Jailson Santos (9)
Fazenda Costa
, de Jarielson Santos da Costa (10)
Fazenda Antonella
, de Marcos Evandro Copatti (11)
Fazenda São Sebastião
, Sebastião Barbosa e (12)
Fazenda Reunidas
, de Thiago Henrique Gonçalves Rodrigues.

Constam também nos autos recibos de inscrição de imóvel rural relativos às fazendas sobrepostas e outras, tais como recibo de inscrição de imóvel rural no CAR, relativo ao imóvel Fazendas Reunidas, pertencente a Thiago Henrique Gonçalves Rodrigues, em 29.06.2019 - Num. 5652213 - Pág. 18/19; recibo de inscrição de imóvel rural no CAR, relativo ao imóvel Fazenda Açaí, pertencente a Fernando Barbosa do Espírito Santo, em 06.03.2020

- Num. 5652213 - Pág. 20/21; recibo de inscrição de imóvel rural no CAR, relativo ao imóvel Fazendas Reunidas II, pertencente a Sabrina Machado Matos Rodrigues, em 25.03.2021 - Num. 5652213 - Pág. 22/23; recibo de inscrição de imóvel rural no CAR, relativo ao imóvel Fazenda Terra Boa, pertencente a Dyego Henrique Paiva Frutuoso, em 21.11.2018 - Num. 5652213 - Pág. 24/25; recibo de inscrição de imóvel rural no CAR, relativo ao imóvel Fazenda Antonella, pertencente a Marcos Evandro Copatti, em 21.11.2018 - Num. 5652213 - Pág. 26/27; recibo de inscrição de imóvel rural no CAR, relativo ao imóvel Fazenda Esperança, pertencente a Cesar Mikito, em 21.01.2021 - Num. 5652213 - Pág. 28/29; recibo de inscrição de imóvel rural no CAR, relativo ao imóvel Fazendas Reunidas I, pertencente a Bismarck de Freitas de Souza, em 24.03.2021 - Num. 5652213 - Pág. 30 e Num. 5652210 - Pág. 1; recibo de inscrição de imóvel rural no CAR, relativo ao imóvel Fazenda Demarchi, pertencente a Natalia Demarchi, em 21.01.2021 - Num. 5652210 - Pág. 2/3; recibo de inscrição de imóvel rural no CAR, relativo ao imóvel Fazenda Teneré, pertencente a Anderson Luiz Rodrigues BAraldo, em 29.06.2019 - Num. 5652210 - Pág. 4/5; recibo de inscrição de imóvel rural no CAR, relativo ao imóvel Fazenda Mata Alta, pertencente a Christiane Ferreira Guerra, em 21.11.2018 - Num. 5652210 - Pág. 6/7.

No que diz respeito às fazendas sobrepostas, não vislumbro nos autos qualquer documentação apta a refutar a justa posse anterior alegada pelos autores. Existem de fato documentos anteriores ao período de 2018, mais precisamente relativos ao ano de 2003, porém não constam elementos indicativos de que as áreas neles documentadas estejam abrangidas pela posse dos autores, a exemplo da documentação datada de 2003 relativa a Narcizo Carlos Buratti - Num. 5653479 - Pág. 30, Num. 5653481 - Pág. 1/30 e Num. 5653482 - Pág. 1/18, Carla Lecink Bernardi, sobre o imóvel Fazenda Lecink, com área de 2.400,00 hectares - Num. 5653472 - Pág. 13/15, Num. 5653471 - Pág. 1/5 e Num. 5653469 - Pág. 5; documentação datada de 2003 relativa a Amaury Bouquet Ferreira da Silva, sobre o imóvel Fazenda Ipiranga, com área total de 2.421,1360 hectares - Num. 5653471 - Pág. 6/15 e Num. 5653469 - Pág. 1/4; documentação datada de 2003, relativa a Danielle Ferreira de Siqueira, sobre o imóvel

Fazenda Açaí, com área total de 2.400,000 hecatres

- Num. 5653469 - Pág. 11/14 e Num. 5653468 - Pág. 8/11; documentação datada de 2003, relativa a Rafael Carvalho Oldemberg de Almeida, sobre o imóvel Fazenda Oldemberg, com área total de 2.400 hectares - Num. 5653469 - Pág. 15, Num. 5653468 - Pág. 1/3 e Num. 5653468 - Pág. 5/6; documentação datada de 2003, relativa a Luiz Fernando Cirino Zocco, sobre o imóvel

- Num. 5653468 - Pág. 4 e Num. 5653468 - Pág. 7; documentação datada de 2003, relativa a Rosângela Rocha dos Santos, sobre o imóvel Fazenda Mundo Verde, com área total de 2.400 hectares - Num. 5653468 - Pág. 12/15; documentação datada de 2003, relativa a Carlos Tenório Araújo, sobre o imóvel Fazenda Jataizinho, com área total de 2.400 hectares- Num. 5653467 - Pág. 1/5; documentação datada de 2003, relativa a Christiane Ferreira Guerra, sobre o imóvel Fazenda Yara, com área de 2.400,00 hectares - Num. 5653467 - Pág. 6/9; documentação relativa a Wladimir Tenório Araújo, datada de 2003, sobre o imóvel Fazenda Urai, com área total de 2.400,00 hecatres - Num. 5653467 - Pág. 10/13; documentação relativa a Rita de Cássia Maistro, datada de 2003, sobre o imóvel Fazenda Santa Rita de Cássia, com área total de 2.400,00 hectares - Num. 5653467 - Pág. 14/18.

Às declarações contidas nos autos, sejam as apresentadas pelos agravantes como pelos agravados, não atribuo maior valor probatório, uma vez que produzidas unilateralmente pelas partes.

Sobre os requerimentos de autorização de pesquisa e de lavra sob o Num. 5652210 - Pág. 8/11, Num. 5652210 - Pág. 12/13, Num. 5652210 - Pág. 14/15 e Num. 5653466 - Pág. 4 entendo que se mostram inservíveis a comprovar a posse objeto do litígio, uma vez que não indicam o imóvel sobre o qual a atividade há de ser desenvolvida.

Chamo atenção para o documento de Num. 5653474 - Pág. 23, consistente em contrato particular de “acorde” de terra entre as partes, na qual Vanderlei Farrapo concorda sobre divisa de terra que “pega o canto do fundo do irmão Nego até o canto do fundo do seu Pedrinho, com cabeceira com Urbano”, indicando esta divisa como pertencente ao Sr. Ricardo Vinicius Ferreira Guerra, pelo que ele pagaria ao Sr. Vanderlei o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 10 (dez) parcelas. Acordo datado de 23.10.2020, com firma reconhecida e sem assinatura de testemunhas (não constando comprovante de pagamento). Referido acordo, dentre tão extensa documentação, é um dos poucos a referir o nome do réu como titular de posse na região, todavia, quando confrontado aos áudios de Num. 5653514 - Pág. 4/9 e ainda aos testemunhos colhidos em juízo (Num. 27511187), não corroborou a posse por ele alegada.

Isso porque, ambos os testemunhos colhidos, de Ireno Ferreira de Araújo e José Soares de Moares, foram contundentes em confirmar que a posse da área objeto da lide sempre pertenceu ao autor, ao qual se referem como “Polaco”. Testemunhos que ratificam o conteúdo dos documentos de Num. 5653770 - Pág. 13/18, Num. 5653770 - Pág. 19 e Num. 5653770 - Pág. 20, consistentes em comprovantes de protocolos de pedido de regularização fundiária feitos por Joaquim Sebastião dos Santos, em 11.09.1998, e por José Antônio Pereira dos Santos, em 16.09.1998, instrumento particular de contrato de compromisso de compra e venda de direito de posse, firmado entre José Antônio Pereira dos Santos, como vendedor, e Edner Aparecido Ferri e André Fernando Ferri, como compradores, em
16.01.2003
, relativo ao imóvel rural com área de 40.000,0000 ha, denominada Fazenda Água Limpa, dividida e formada de nº 1 a 17 e Fazenda Santa Vitória, dividida e formada de nº 1 a 3, no qual existem duas pistas de pouso para aeronaves de médio porte, localizado no KM 140 da BR Transgarimpeira, Distrito de Cripurizinho, Gleba Surubim, Sumaúma, área do ITERPA, Itaituba/PA, requerimento de lavra garimpeira, formulado por José Antônio Pereira dos Santos em 26.03.1997.

Assim, entendo que atestam, de fato, a justa posse anterior exercida pelos autores, sem que os réus tenham apresentado provas igualmente contundentes em sentido contrário.

É bem verdade que ainda estamos em fase de análise de liminar de reintegração, onde somente cabe uma cognição sumária das provas apresentadas, cujo convencimento poderá ser posteriormente revertido, por meio de extensa instrução probatória, mantida sob crivo do contraditório e ampla defesa, porém, neste momento, entendo que o conjunto probatório milita em favor das alegações dos autores, que provaram nos autos não somente a justa posse anterior, mas também o momento do esbulho, por meio dos documentos policiais de Num. 5653801 - Pág. 1/8 e Num. 5653801 - Pág. 10/20, Num. 5653768 - Pág. 1/20, Num. 5653766 - Pág. 1/20 e Num. 5653765 - Pág. 1/6, que delimitam o exato momento da perda da posse, após falecimento do gerente da fazenda e a colocação de cercas e placas proibitivas de acesso à propriedade.

Sendo assim, entendo que laborou corretamente o juízo ao conceder a liminar de reintegração de posse, por entender provado, ao menos de modo sumário, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, motivo porque mantenho a decisão em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a liminar de reintegração de posse sobre a Fazenda
“Água Limpa”
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 30/11/2021